Tribunal: STF
Processo: ARE 1527626
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa é a seguinte (Doc. 308):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. 



    DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA ETAPA DO CÔMPUTO. PLEITEADA FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CAPTURA DE ELEVADA QUANTIDADE DE MACONHA (QUASE CENTO E NOVENTA QUILOS). PARTICULARIDADE QUE SERVE DE CRITÉRIO À AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DITAS JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI DE REGÊNCIA. 



    FASE INTERMEDIÁRIA. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. ACUSADO QUE ADMITIU TÃO SOMENTE QUE ESTAVA REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALGO SUPOSTAMENTE ILÍCITO. VERSÃO IRRELEVANTE PARA A APURAÇÃO DO FATO. CONCOMITANTE INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 545 E 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    ESTÁGIO DERRADEIRO. OBJETIVADA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE ESPECIAL DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE REGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. ENTRETANTO, DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA BENESSE. 



    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente, Roberta Cristina Alves dos Santos, foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). (Doc. 208)



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 5):



    Em 18 de novembro de 2022, por volta das 12:50, na Rodovia Ulysses Guimarães (BR-282), s/n, Alto Aririú, Palhoça/SC, CEP: 88140-000, após a guarnição da Polícia Militar receber informações da Agência de Inteligência da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, sobre um carregamento de drogas, restou realizada abordagem ao veículo HYUNDAI/HB20 1.0m, Comfor (placas QID8G08), conduzido pelo denunciado LUIS ANTONIO DA SILVEIRA, e no interior do veículo foram encontrados 13 (treze) pacotes de substância análoga à maconha, fracionadas em embalagens, totalizando 188,02 kg1. 



    Assim, LUIS ANTONIO DA SILVEIRA transportava substância entorpecente, conforme informação extraída do Laudo preliminar de constatação de substância tóxica (ev. 1, p. 18/19, APF), em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com fim diverso do consumo próprio, cujas composições são capazes de causar dependência física e/ou psíquica, estando proibido o comércio em todo território nacional (Portaria n. 344/98). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. (Doc. 308)



    Inconformada, a defesa do réu interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que “o Acórdão violou o artigo 5º, inciso XLVI [individualização da pena], da Constituição Federal”. (Doc. 320)



    Nas razões recursais, aduz que “a natureza e quantidade devem ser levadas em consideração em conjunto, preponderantemente, para a fixação da pena-base, o que se extrai do próprio enunciado do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006”.



    Sustenta, ainda, que deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal, “haja vista que o Recorrente foi colaborativo desde a fase indiciária e confessou o transporte dos ilícitos, ainda que alegado o desconhecimento com relação a qual ilícito seria”. 



    Alega-se, ainda, que o recorrente preenche os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima (2/3). 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para redimensionar a sanção penal.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que: (a) [...] “Quanto à pena-base, a matéria foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n. 742.460 (Tema 182/STF), no qual o recurso extraordinário foi recusado dada a ausência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional”; e (b) “As demais teses -- confissão e tráfico privilegiado -- não foram analisadas pela Corte estadual sob a óptica do dispositivo constitucional apontado como violado, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento da matéria”. (Doc. 332)



    A Corte estadual negou provimento ao Agravo Interno. (Doc. 723)



    No Agravo dirigido a esta CORTE, a defesa refuta a incidência dos referidos óbices processuais. (Doc. 344)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 320): 



    […]



    In casu, insurge-se o Recorrente em face da Decisão da Primeira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que conheceu do Agravo em Execução da Defesa, e não lhe deu provimento, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. 



    Assim, resta demonstrada a repercussão geral, com relação ao presente Recurso Extraordinário, devendo-o ser admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve a pena aplicada pelo Juízo sentenciante, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 308):



    Consoante relatado, objetiva o acusado a adequação da dosimetria da pena, requerendo, inicialmente, na primeira fase do cálculo, a fixação da sanção basilar no mínimo legal. 



    Ao proceder ao correlato dimensionamento, assim fez constar a douta sentenciante: 



    Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e, com preponderância, do art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que a culpabilidade do agente é normal à espécie. O acusado não registra antecedentes criminais (evento 14). Não há elementos suficientes para uma segura análise da conduta social e da personalidade. Motivos e consequências são inerentes ao tipo em comento, sendo que esta não ultrapassa a esfera da normalidade dos resultados esperados. As circunstâncias foram normais à espécie. O comportamento da vítima resta prejudicado. Quanto à circunstância da natureza da droga, nada há a ser sopesado. No que concerne à quantidade da droga apreendida, verifica-se que o acusado trazia consigo aproximadamente 190kg de maconha, quantia elevada e que merece ser levada em consideração para majorar a pena no patamar de 1/6. Dessa forma, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (sic, evento 141 da ação penal). 



    Feito o registro, na dicção do art. 42 da lei de regência, a natureza e quantidade das substâncias localizadas devem ser sopesadas com preponderância sobre as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal, justamente para atender à imperiosa necessidade de repressão ao comércio espúrio. 



    […]



    Percebe-se, pois, que o exacerbado montante de maconha - quase cento e noventa quilos (fls. 18-19 do evento 1.1 do correlato inquérito policial) - foi escorreitamente considerado, tendo em vista que apresenta potencial para atingir diversos usuários e, muito embora a referida droga não esteja no rol das substâncias ilícitas mais nocivas, é inegável que causa também variados prejuízos à saúde humana. 



    Destarte, a pena-base afastou-se do mínimo legal com lastro em argumentos válidos para tal finalidade. 



    Demais disso, na fase intermediária, almeja o insurgente o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. 



    No entanto, o exame dos autos evidencia que em momento algum Luis Antônio da Silveira admitiu a prática da narcotraficância, alegando em todas as oportunidades que não sabia que o material transportado tratava-se de substância entorpecente, em que pese suspeitar ser algo ilícito. 



    […]



    Demais disso, insta consignar que a prefalada admissão não foi utilizada para a formação do convencimento da Togada singular, a qual prolatou o pronunciamento condenatório com base em outros elementos de prova que não a manifestação do insurgente, de sorte que não se configura a situação preconizada na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Observa-se que a alegação se ampara em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), circunstância que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Por fim, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.



    No particular, a Corte estadual concluiu não ser cabível a incidência da minorante por entender que o recorrente se dedicava a atividades criminosas. Colhe-se do voto condutor do acórdão (Doc. 308):



    De resto, melhor sorte não assiste ao incriminado quanto à requerida aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Ao apreciar a questão, consignou a Juíza de primeiro grau: 



    Ademais, não se mostra minimamente crível que o acusado tenha recebido para transporte quase 200kg de substância entorpecente sem que gozasse da confiança dos responsáveis pelo material ilícito, o que reforça a versão de que não era a primeira vez que fazia viagem com esse objetivo e não deixa dúvida de sua dedicação à atividade criminosa, o que é suficiente para afastar a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 ao caso concreto. 



    Assim, presentes a materialidade e a autoria do delito, a conduta censurável, típica e antijurídica do acusado está a merecer a reprimenda, na exata medida de sua responsabilidade, devendo ser condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (sic, evento 141 da ação penal). 



    Feito o registro, assinala-se que as circunstâncias expressas no referido dispositivo – primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa – constituem prismas de análise para a aplicação, ou não, do benefício. 



    Na hipótese em apreço, a despeito da primariedade e da inexistência de maus antecedentes, os elementos probatórios coligidos ao feito, em especial a apreensão de expressiva quantidade de maconha, além dos dizeres extrajudiciais do próprio acusado, no sentido de que já havia realizado esse tipo de transporte em outras oportunidades, permitem denotar que este não foi um fato isolado na sua vida e indicam seguramente que vinha há algum tempo se dedicando a atividades criminosas em troca de elevadas quantias.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.



    Da leitura acima, conclui-se, portanto, que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente